Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-18.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000110-18.2021.8.11.9005
AGRAVANTE (S): ANDRE LUIS BORGES CARVALHO.
AGRAVADO (S): MUNICIPIO DE R VÁRZEA GRANDE
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo principal n.o 1003657-12.2021.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, pois o debate fático-jurídico gira em torno de pleito de redução de carga horária de trabalho que, segundo consta da documentação acostada, já teve diminuição de 40 para 30 horas semanais, não se vislumbrando, por ora, razoabilidade fática para uma redução mais drástica, para 15 horas por semana.
Com efeito, é de se destacar que a parte agravante possui esposa e, por isso, entendo que essa jornada trabalhista mais reduzida pode ser postulada pela mãe do menor, perante o seu empregador e com isso, dividir o tempo reduzido nas tarefas de auxilio ao filho portador de atenção especial, pois a família é uma unidade jurídica em que os cônjuges devem contribuir com as obrigações que beneficiam toda a comunidade familiar.
Cumpram-se as demais providências contidas no inc. II do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator
.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator